Tribunal: TJSP
Processo: 2017118-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa Licença Fiscalização - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Insurgência do Município/exequente – Possibilidade - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade - Tema no 1.217 do E. Supremo Tribunal Federal: "Possibilidade de os municípios fixarem índices de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa Licença Fiscalização - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Insurgência do Município/exequente – Possibilidade - Índice de correção monetária e juros aplicados pela Municipalidade - Tema no 1.217 do E. Supremo Tribunal Federal: "Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins" - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste E. Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.